Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse afastada a determinação administrativa para ressarcimento ao erário. Em seu recurso aponta que o pagamento em valor superior ao adequado foi decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia, não sendo um cálculo de fácil aferição, ressaltando que a constatação do erro somente foi apurada em auditoria do Tribunal de Contas, que detém corpo técnico qualificado para identificar eventuais inconsistências. Assim, destaca que possui 67 anos, sendo que não detém o conhecimento adequado para apurar cálculos complexos, de modo que recebeu a quantia de boa-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, no momento da sua aposentadoria a parte autora tinha direito de converter em pecúnia um total de 9 meses de licença prêmio não usufruídas. Contudo, em decorrência de erro operacional o Distrito Federal efetuou o pagamento considerando um total de 12 meses a serem convertidos. Todavia, não há nos autos elementos que apontem que o pagamento indevido foi decorrente de conduta da parte autora, visto que ausente qualquer indício de que tenha prestado eventual falsa informação a ensejar o pagamento equivocado. Ademais, o valor a ser adimplido por ocasião da aposentadoria, sobretudo quando inclui cálculos para conversão da licença prêmio em pecúnia, apresentam complexidade, não sendo de fácil apuração pelo servidor. Ainda, no caso concreto, o erro operacional somente foi identificado pelo corpo técnico do TCDF em posterior auditoria. Portanto, constata-se a boa-fé da parte autora no recebimento daquela quantia.
VI. No mesmo sentido: “5. As verbas recebidas pelo recorrido referem-se à indenização das licenças prêmio não gozadas ao longo do exercício de sua atividade laboral. Trata-se de cálculo complexo que depende de apuração de todo o período funcional, de modo que não há como exigir do servidor a constatação do erro. Ademais, os cálculos foram realizados unilateralmente pela Administração, que não foi capaz, no primeiro momento, de realizá-los com exatidão. 6. Se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial, porque não se trata de verba recebida mensalmente, mas de indenização paga no momento da aposentadoria. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão 1431262, 07674445720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de conversão de licença prêmio em pecúnia por ocasião da aposentadoria da parte autora, objeto do processo administrativo SEI no 00080-00038503/2020-11, e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora relativo ao mencionado ressarcimento ao erário, devendo restituir eventuais valores descontados sob aquela rubrica. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.